Tribunal: TJMT
Processo: 1001014-08.2018.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001014-08.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), WEBERTON FERNANDES E SILVA - CPF: 039.224.261-31 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADAS EM MÃOS DO CREDOR FIDUCÍARIO – ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO PREÇO MÉDIO DE MERCADO – TABELA FIPE – INAPLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Inexiste previsão legal para que o valor de venda extrajudicial do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão esteja vinculado ao da tabela FIPE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1001014-08.2018, proposta em face de
WEBERTON FERNANDES E SILVA
, julgou procedente a pretensão inicial, e assim, consolidou nas mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial, com as seguintes ressalvas:

a) poderá o requerente efetuar a venda do bem objeto da garantia fiduciária independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial;

b) não poderá vender por preço vil, de modo a não caracterizar abuso de direito;

c) deverá aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

O apelante alega que, estando sob a posse e propriedade do bem, poderá dispor do mesmo da forma que lhe convier.

Fala que para a venda do bem, deve ser levado em consideração o estado de depreciação, principalmente no que tange ao tempo de uso e estado de conservação.

Acrescenta que não há como vincular o valor do bem apreendido ao valor da Tabela Fipe, uma vez que é necessário avaliar as suas condições gerais no momento da venda.

Dessa forma, afirma que não se mostra razoável a vedação da venda por valor inferior ao do mercado, haja vista que tal critério despreza as condições peculiares do bem apreendido.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 138127326)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese o
Banco Volkswagen S/A
ajuizou Ação de Busca e Apreensão, em face de
Weberton Fernandes e Silva
, em razão da inadimplência para com o cumprimento do contrato de financiamento de n. 38440549, com garantia fiduciária do veículo marca Volkswagen, modelo FOX RUN 1.6 8V, cor branca, placa QBS 9202, ano/mod: 2017/2017.

Depois de apreendido o bem, o requerido foi citado, porém, permaneceu inerte, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Após, sobreveio sentença de procedência da ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo.

Isso porque, embora consolidadas a posse e a propriedade do bem em mãos da Financeira, ela não pode aliená-lo da forma que melhor lhe aprouver, ou seja, o valor da venda do bem deve corresponder ao preço médio de um veículo de mesma característica, conforme tabela FIPE, no momento da alienação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DEPÓSITO DO VALOR EQUIVALENTE CONFORME TABELA FIPE - MULTA PREVISTA NO ART. 3, §6°, DO DECRETO-LEI 911/69 - NÃO CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS - ATOS CONVALIDADOS COM A JUNTADA DA REPRESENTAÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado nos autos que não há possibilidade de cumprimento da ordem judicial de restituição do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, em razão de sua venda em leilão extrajudicial, deve a instituição financeira ressarcir o valor correspondente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano, tendo como base o preço constante na Tabela Fipe à época da alienação do veículo.
(...). (N.U 1014601-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – ABANDONO DE CAUSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE NULIDADE – VENDA DO BEM – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DEVOLUÇÃO DO VALOR APURADO NO MERCADO – TABELA FIPE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A instituição credora vendeu extrajudicialmente o bem. Correta a determinação judicial de restituição do equivalente ao preço de mercado do veículo, a ser apurado mediante cotação da Tabela Fipe.

(N.U 0015769-50.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FINAME AGRÍCOLA - APLICAÇÃO DO CDC - SÚMULA 397/STJ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM FINANCIADO - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - VALOR DA VENDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A cobrança de comissão de permanência é admitida para o período da inadimplência, desde que calculada à taxa média de mercado e não cumulada com correção monetária, juros moratórios, multa contratual ou juros remuneratórios (STJ, Súmulas 30, 294 e 296).
A venda extrajudicial do bem retomado em Ação de Busca e Apreensão é válida, mas deve ser assegurado ao devedor o direito de acompanhar o procedimento. O bem retomado, em Ação de Busca e Apreensão, não poderá ser alienado por preço vil.
(N.U 0002271-06.2005.8.11.0040, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2012, Publicado no DJE 04/04/2012)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida, imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1001014-08.2018.8.11.00028.

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

APELADO: WEBERTON FERNANDES E SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Volkswagen S/A, de sentença de procedência da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Weberton Fernandes e Silva, que consolidou nas mãos do autor apelante a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial, ressalvado, contudo, a impossibilidade da venda extrajudicial se dar por preço inferior ao do mercado.

Para o apelante não cabe vincular o valor do veículo apreendido à Tabela FIPE porque é necessário avaliar as suas condições gerais no momento da venda.

Afirma, assim, que não se mostra razoável a vedação da venda por valor inferior ao do mercado, que tal critério despreza as condições peculiares do bem apreendido.

Nesse contexto,
o

cerne do apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, a fim de afastar o comando de que a venda do veículo apreendido seja com base no valor de mercado.

A ilustre Relatora, a Desa. Serly Marcondes Alves, votou no sentido de negar provimento ao recurso, ao fundamento de que o valor da venda do bem deve corresponder ao preço médio de um veículo de mesma característica, conforme tabela FIPE, no momento da alienação.

Sucede que o entendimento está contrário ao desta e. Quarta Câmara que já julgou no sentido de que não há previsão em lei de que a venda extrajudicial do veículo objeto de busca e apreensão seja vinculado ao preço da tabela FIPE.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE A SER RESTITUÍDO AO DEVEDOR - VINCULAÇÃO DA VENDA AO VALOR DA TABELA FIPE – EXIGÊNCIA LEGAL INEXISTENTE – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A lei não exige que o valor de venda do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão esteja vinculado ao da tabela FIPE.

Não existe saldo a ser restituído ao devedor se o montante obtido com a alienação é inferior ao do débito.

Ausente um dos requisitos elencados no art. 14 do CDC, não se configura o dano moral.

(N.U 1051600-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (g.n)

Ainda, para corroborar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ENTREGA DO SALDO REMANESCENTE PARA O DEVEDOR – APURAÇÃO DE HAVERES DEVIDA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA PARTE DEVEDORA – VINCULAÇÃO AO VALOR DE MERCADO OU DA TABELA FIPE – EXIGÊNCIA LEGAL INEXISTENTE – ABALO EXTRAPATRIMONIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Após a alienação do automóvel retomado em Ação de Busca e Apreensão, é devida a prestação de contas e a apuração de haveres.

A lei não exige que o devedor seja previamente informado sobre a realização de leilão extrajudicial e nem de que o valor de venda esteja vinculado ao de mercado ou ao da tabela FIPE.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.

(N.U 1002969-52.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020) ) (g.n).

Sobre o tema, veja a jurisprudência do Tribunal de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - ENTREGA DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE AO DEVEDOR - TABELA FIPE - IMPOSSIBILIDADE. - A busca e apreensão do bem encontra-se regulada pelo DL 911/69, o qual dispõe, em seu art. 2º, que o credor pode vender o bem apreendido a terceiros independente de qualquer avaliação, sendo o produto da venda utilizado para quitar o débito, devendo apenas ser entregue ao devedor eventual saldo remanescente -
O pleito para que seja considerado o valor da tabela Fipe para apuração de eventual saldo remanescente em favor do apelante não possui respaldo legal, devendo ser apurado somente após a alienação do bem
, o que ainda não ocorreu. (TJ-MG – AC. 10000190933291001 MG, relator Marco Aurelio Ferenzini, julgado em 24/09/0019, publicado em 26/09/2019) (g.n).

Dessa forma, com razão o apelante, Banco Volkswagen S/A, porquanto é caso de
afastar
o comando da sentença que determinou que para a venda extrajudicial do veículo objeto de busca e apreensão deva ser observado o valor de mercado, verificado pela Tabela FIPE, máxime porque, nestes casos, é de ser considerada a avaliação do bem e observada as eventuais depreciações.

Ante o exposto, com a devida vênia ao voto da i. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, voto no sentido de
dar provimento ao recurso
interposto pelo Banco Volkswagen S/A.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto proferido pelo douto 2º vogal.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Revejo o meu voto para acompanhar o 2º vogal, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, e dar provimento ao Recurso.

EM 24 DE AGOSTO DE 2022 (PLENARIO VIRTUAL):

RECURSO PROVIDO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022